Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO ADVINDA DO TEMA No 1.169/STJ. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR LIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS INDICADO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é pertinente a invocação, para o caso dos autos, da determinação de sobrestamento oriunda do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Isso porque é possível identificar que o crédito pretendido pela agravada individualiza o valor exequendo, permitindo ao agravante, inclusive, apresentar as razões de fato e de direito para refutar o exigido. Além disso, em nenhum momento, na origem, foi decidida a questão pela imprescindibilidade de liquidação do julgado, de onde ressai evidente a inaplicabilidade do paradigma ao caso em comento. Destarte, é clara a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1169 ao caso.

2. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823 - Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), a legitimidade extraordinária do sindicato contempla a defesa em juízo dos direitos ou interesses dos integrantes da categoria que representem, independentemente de autorização expressa dos substituídos.

3. Bem por isso, o servidor que contemple a situação funcional que deu azo à demanda coletiva, ainda que não tenha autorizado expressamente ou que não tenha constado de relação nominal apresentado pelo sindicato ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, tem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, em consideração individual dos interesses subjetivos que possui em relação ao título judicial coletivo exequendo. Desse modo, a alegação do agravante de que a agravada não era filiada à entidade sindical ao tempo da propositura do processo de conhecimento não é óbice ao ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, razão pela qual não prospera o argumento de inexistência de título judicial que a ampare.

4. A partir da revisão do encadeamento dos atos processuais no cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato, deve ser destacada que a aplicação do Tema no 880 da sistemática dos repetitivos foi considerada para o caso do título judicial exequendo pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, rechaçando-se o distinguishing pretendido (AREsp no 1.333.382/DF). Dessa maneira, não há como estabelecer raciocínio diverso para o caso presente, ainda que se trate de cumprimento individual da sentença coletiva.

5. A execução coletiva da sentença pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF). Nesse descortino, observando-se os marcos temporais, não há que se falar em pronúncia da prescrição do presente cumprimento individual de sentença coletiva.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.